Tribunal: TJPA
Processo: 0007870-82.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007870-82.2018.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FRANCISCO ALVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/NOVEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007870-82.2018.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA

AGRAVANTE:

B.R.A.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA 10.652-A.

AGRAVADO:
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
.

DEFENSOR PÚBLICO:
BRUNO FARIAS LIMA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO COM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ e TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos sete (07) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007870-82.2018.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA

AGRAVANTE:
B.R.A.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA 10.652-A.

AGRAVADO:
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
.

DEFENSOR PÚBLICO:
BRUNO FARIAS LIMA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE
protocolizada em desfavor de
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 6070180 pag. 1/9
prolatada por este Desembargador,
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, somente para afastar a cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória, devendo permanecer a mais benéfica ao consumidor/requerido e, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo autor, no mais manteve os termos da sentença recorrida.

Nas
razões recursais Id 6393271 pag. 1/34,
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, tendo em vista que é lícita a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal, motivo pelo qual requer a reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença vergastada em todos seus termos.

Contrarrazões
Id 7125165 pag. 1/4.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO COM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ e TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, informando que

a cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória é plenamente válida e lícita.

A recorrente alega também que a partir da inadimplência, continuando o Agravado a usufruir do imóvel, enseja no direito do agravante à indenização pelo uso do imóvel durante o período da inadimplência (fruição). O Agravado por estar na posse do bem, deve indenizar a Agravante pelo tempo que ficou impossibilitada de usufruí-lo.

No caso da cláusula penal compensatória esta destina-se a reparar as perdas e danos que o Agravante veio sofrer em decorrência do inadimplemento do contrato. Assim, alega ser possível a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, não vislumbro a possibilidade de cumulação de multas como registrado na decisão monocrática in verbis:

“A insurgência do requerente, ora apelante cinge-se ao suposto direito de receber a fruição sem o limite estabelecido na sentença de 50% do total pago das prestações do terreno, pois considera que tal montante jamais se aproximaria do valor de um aluguel, tendo em vista que o Recorrido se encontra inadimplente deste junho de 2015, sob o argumento de que Lei 6.766/79, após alteração recente pela Lei 13.786/18, reconheceu a validade da aplicação da fruição, sem limitação de valores pagos pelos adquirentes. Por sua vez, o requerido/apelante, alega que a cobrança da taxa de fruição cumulativamente com juros compensatórios se da na forma de dupla incidência, ocasionando
bis idem
. Pois bem, por
fruição
entende-se o proveito ou a utilização da coisa por quem detenha sua posse ou propriedade, aproveitando-lhe os produtos dali advindos.

Assim, como sabido, no tocante à taxa de fruição, cumpre frisar que se trata de um aluguel cobrado do promitente comprador pelo período em que o mesmo permanece ocupando o imóvel sem a devida contraprestação, qual seja, o pagamento total dos valores ajustados no contrato firmado. Por sua vez, as cláusulas penais tem a finalidade de assegurar o menor prejuízo possível para as partes, no caso de descumprimento total ou parcial da obrigação, ou ainda, atrasos na execução. Existem dois tipos de cláusula penal: a compensatória, que consiste em assegurar parte das perdas pelo descumprimento total ou parcial da obrigação e a moratória, que serve para punir o inadimplente, ou seja, aquele que está em atraso com a obrigação. Sob
a possibilidade de cumulação entre as cláusulas penais e a taxa de fruição
, o Superior Tribunal de Justiça tinha entendimento reiterado de que a cláusula penal não se confundia com a taxa de fruição de imóvel, sendo esta última parcela autônoma, que tinha por finalidade indenizar a Construtora pelo tempo em que a Apelada usufruiu do imóvel após a mora, enquanto a cláusula penal serviria para indenizar o vendedor por atrasos ocorridos antes da decretação da mora.

Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE". INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL APÓS OCORRIDA A INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM A MULTA PREVISTA EM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel, a jurisprudência desta Corte afasta qualquer ilação no sentido da caraterização de bis in idem na hipótese de condenação do promissário comprador ao pagamento cumulativo da cláusula penal compensatória e da indenização por perdas e danos a título de fruição do bem. 2. A cláusula penal, consistente na retenção de percentual sobre o valor das prestações pagas, visa, entre outras coisas, ao ressarcimento do promitente vendedor pela utilização do imóvel durante o período em que o contrato foi cumprido (REsp 963.073/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22.03.2011, DJe 16.04.2012). Por outro lado, caso o promissário comprador continue na posse do bem após a mora, será devida, ao credor, indenização por perdas e danos, a título de aluguéis, o que não se confunde com a pena convencional. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1179783/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016) (grifo nosso). Ocorre que, em 22/05/2019, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE
. 1. A tese a ser firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (STJ. REsp n° 1.635.428/SC. Segunda Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento 22/05/2019. DJe 25/06/2019) (grifo nosso). Ora, se ao consumidor é defeso pleitear indenização por lucros cessantes pelo período em que a Construtora estiver em mora, quando o contrato prever cláusula penal moratória, razão não pode ter a Construtora em pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, quando já existir cláusula penal com a mesma finalidade. Desta forma, em consonância com o Acórdão n° 1.635.428/SC, que sedimentou o tema 970 da Colenda Corte Superior, entendo que a cumulação de tais parcelas restou impossibilitada, não podendo mais ser aplicado o entendimento firmado anteriormente (AgRg no REsp n° 1.179.783/MS, de 26/04/2016).

Ademais, no caso concreto, da simples leitura da 15ª cláusula do contrato, é possível concluir que a multa compensatória pactuada entre as partes, consubstancia-se numa indenização para o caso de inadimplemento por parte do consumidor,
sendo considerada indenização por lucros cessantes
. Segue transcrição das cláusulas que prever multa compensatória e taxa de fruição. C) MULTA COMPENSATÓRIA EM VALOR CORRESPONDENTE A10% (DE POR CENTO) DO VALOR A7UAUZAD0 DESTE CONTRATO, A TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA RESCISÃO
E) INDENIZAÇÃO DE 0.25% (ZERO VÍRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) AO MÊS DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO.
A TÍTULO DE RESSARCIMENTO PELA OCUPAÇÃO. EXPLORAÇÃO E ALUGUEL DO LOTE/TERRENO (FRUIÇÃO)
, DURANTE OPERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE ASSINATURA E RESCISÃO DESTE CONTRATO OU ADEVOLUÇÃO DA POSSE PRECÁRIA ÂVENDEDORA. CONSIDERANDO OQUE OCORRER POR ÚLTIMO.

Logo, havendo multa convencional no sentindo de prefixar a
indenização por lucros cessantes
, não cabe se falar em posterior cumulação com a taxa de fruição, sob pena de configurar bis in idem, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória pela não utilização do terreno pelo vendedor, em outras palavras por
lucros cessantes. Este é o entendimento dessa E. Corte
. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE DESPESAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. PEDIDO PARA MAJORAR A MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. APLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO QUE FIRMOU O TEMA 970. PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO TAL COMO A CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO IMPLICA EM BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA 2020.00715745-15, 212.319. Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 2020-03-02. Publicado em 2020-03-04)
”.

No caso, a discursão versa sobre a cumulação de multa compensatória e taxa de retenção de perdas e danos, sendo que a decisão monocrática já analisou o caso em questão, demonstrando que a multa é compensatória, o que impossibilita a sua cumulação com danos emergentes.

Neste sentido, transcrevo o precedente do C. STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RESP Nº 1.635.428/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.635.428/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".

3. Havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização,
não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes
.

4. No caso concreto, havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da Incorporadora somente ao pagamento da multa contratual, no percentual mensal de 0, 5% sobre o valor atualizado do contrato, conforme previsto na sentença.

5. A questão relativa a razoabilidade do percentual fixado a título de cláusula penal não foi discutido nas instâncias ordinárias, tratando-se de inovação recursal, o que não se admite. Precedentes.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.710.524/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas, conforme o art. 401 do Código Civil.

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem admitido tal cumulação somente quando a cláusula penal tiver natureza moratória, e não compensatória (REsp 1.355.554/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 4/2/2013), o que, no entanto, não se verifica na hipótese dos autos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 741.776/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 11/12/2013.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
6070180 pag. 1/9
.

É como voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/11/2022